Tribunal: TJBA
Processo: 0500241-03.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500241-03.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERISSIMO NERI COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS
. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA.
ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022.
LIMITAÇÃO TEMPORAL DA COBRANÇA. LEGALIDADE DAS TARIFAS SETORIAIS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE PROVIDO
.
RECURSO DA COELBA PROVIDO PARA RECONHECER SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RECURSO DO
AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelações interpostas pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, pelo ESTADO DA BAHIA e por VERÍSSIMO NERI COSTA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, reconhecendo a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, afastando a indenização por danos morais e determinando a restituição de valores cobrados em alíquota superior a 25%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva para responder por cobrança de ICMS, se é constitucional o adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza incidente sobre energia elétrica, se são legais as cobranças relativas às parcelas de transmissão e perdas de energia, e se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - As concessionárias de energia elétrica atuam como meras arrecadadoras do ICMS, não possuindo legitimidade passiva para responder por sua cobrança, sendo o Estado o único sujeito da relação jurídico-tributária.
4 - O adicional de 2% destinado ao FECOP é, em tese, constitucional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas sua incidência sobre energia elétrica tornou-se incompatível com o ordenamento jurídico após a Lei Complementar nº 194/2022, que reconheceu a essencialidade do serviço e vedou tratamento como bem supérfluo.

5 - A cobrança do adicional é válida até 23/06/2022, sendo indevida a partir de 24/06/2022, impondo-se a restituição dos valores recolhidos após esse marco temporal.

6 - As tarifas de transmissão, distribuição e perdas de energia são definidas e regulamentadas pela ANEEL, integrando a estrutura tarifária do setor elétrico, não havendo ilegalidade em sua cobrança.
7 - A cobrança indevida de tributo, posteriormente reconhecida judicialmente, não configura, por si só, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso da COELBA conhecido e provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva.
9 - Recurso do Estado da Bahia parcialmente provido para limitar a restituição aos valores cobrados após 24/06/2022

10 - Recurso do autor conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500241-03.2019.8.05.0141
, em que figuram como apelantes e apelados
VERÍSSIMO NERI COSTA, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso da
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
VERÍSSIMO NERI COSTA

e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,